Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-89.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-89.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 669.985.819-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001065-89.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

EMBARGADO: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Ausentes as hipóteses de
omissão
, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001065-89.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

EMBARGADO: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de omissão e contradição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001065-89.2018.8.11.0037

EMBARGANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS

PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO

GROSSO

EMBARGADO: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

VOTO

A embargante alega que o aresto é omisso quanto ao pedido de admissão do
amicus curiae
na lide para esclarecer a regularidade da Assembleia Geral Extraordinária de 08/11/2013 e no que tange ao inciso I do parágrafo único do art. 80 da lei n. 5.764/71, que estabelece o
“rateio em partes iguais das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não usufruído dos serviços por ela prestados.”

Ao contrário do alegado, não há esses vícios no acórdão, pois a questão
foi devidamente analisada nestes termos:

“
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
–

NÃO ADMISSÃO DA

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS NA LIDE.

A apelante propôs a Ação sob o argumento de ser uma sociedade cooperativa, que o apelado ingressou em seu quadro voluntariamente e que a cada final de exercício é feita a prestação de contas, sendo verificadas perdas importantes de 2009 a 2016, chegando a R$ 87.743.329,24.

Conforme o estatuto social e a ata de assembleia realizada em 08/11/2013, foram retificadas as decisões tomadas nas assembleias ordinárias de 2012 e 2013, e definida a forma de rateio dos valores entre os associados, com exceção do limite do capital subscrito.

Argui que a parte do apelado corresponde a R$852.971,31 e foi notificado extrajudicialmente, mas não se manifestou.

O feito está instruído com a ficha de adesão de cooperado, notas fiscais de entrada e saída, movimentação financeira e do cooperado, a notificação extrajudicial, estatuto social, notas fiscais para mostrar os prejuízos, lista de presença nas assembleias, demonstrativo simples de perdas, ata da assembleia extraordinária de 08/11/2013, bem como ata das assembleias gerais ordinárias realizadas nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, ata das assembleias gerais extraordinárias realizadas em 2013 e 2017, e relatórios de auditorias.

De acordo com art. 138 do CPC, amicus curiae é terceiro admitido no processo para fornecer subsídios instrutórios (probatórios ou jurídicos) à solução de causa revestida de especial relevância ou complexidade, sem, no entanto, passar a titularizar posições subjetivas relativas às partes. Auxilia o órgão jurisdicional pois lhe traz mais elementos para decidir. Daí o nome de “amigo da corte”.

É desnecessária a admissão da Organização das Cooperativas Brasileiras na presente Ação de Cobrança, uma vez que os documentos e a legislação sobre a política nacional de cooperativismo são suficientes para dirimir a controvérsia.

Portanto, não cabe a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como relatado, a apelante busca receber do apelado
R$852.971,31
, pois de 2009 a 2016 sofreu perdas financeiras de R$ 87.743.329,24 alusivas a encargos sobre investimento (potencial de uso)
e R$ 5.326,30
, correspondentes a 0,0206% das perdas operacionais totais (proporção da fruição), rateados entre os associados, nos termos do estatuto social e da ata de Assembleia Extraordinária de
08/11/2013
.

Para justificar o valor maior encontrado, a apelante assim consignou:
“para o rateio das perdas identificadas como
perdas de encargos sobre investimentos
(perdas gerais), o requerido é proprietário de área com extensão de 892,14 ha, objeto das matrículas n° 36223 e 41670 do CRI de Barra do Garças/MT, sendo que este volume de área corresponde aos percentuais de responsabilidade do cooperado, ano a ano, de 0,84% em 2009, 0,84% em 2010, 1,02% em 2011, 1,10% em 2012, 1,21% em 2013, 1,76% em 2014, 1,84% em 2015 e 2,57% em 2016, do potencial de uso entre os demais cooperados, de sorte que se aplicando estes percentuais apurados para pagamento das despesas gerais (aplicadas na proporção de cada exercício), o réu possui a responsabilidade pelo pagamento do montante de
R$ 847.645,02 (oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) das perdas totais de encargos sobre investimentos
, cujo valor segue discriminado na ficha de movimentação de cooperado.”

Trouxe aos autos ficha que seria de movimentação do cooperado no id 50220074 - pág. 01.

As sociedades cooperativas são regidas pela Lei nº 5764/71, em cujo art. 21 disciplina que o rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade deve estar previsto no estatuto social.

Já o art. 44 preconiza que as perdas deverão ser discutidas em Assembleia Ordinária. Confira-se:

Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatório da gestão;

b) balanço;

c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas

decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura

das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.

II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; (...)

O Estatuto Social anexado ao feito define que os cooperados respondem subsidiariamente pelos compromissos da Cooperativa até o valor do Capital por ele subscrito (responsabilidade limitada).
Porém, o artigo 55 autoriza a cobrança dos prejuízos decorrentes de operações aprovadas previamente em Assembleia Geral na hipótese do fundo de reserva ser insuficiente. Nesse caso, os parâmetros para o rateio seriam determinados em consonância com a responsabilidade de cada associado, e aprovados por Assembleia Geral.

Na Assembleia Geral Ordinária de 29/03/2012, em que estiveram presentes 31 cooperados, foi resolvido

que,

em
função do exercício contábil de 2011, ter sido encerrado com uma perda de R$ 23.313 (vinte e três milhões, trezentos e treze mil reais), foram colocadas em votação duas sugestões: a) Um aporte de capital por parte de todos os cooperados; b) A alienação de ativos e transferências de passivos para uma empresa S.A. Em votação a Assembleias aprovou com 31 votos a opção b) A alienação de ativos e transferências de passivos para uma empresa S.A.”

No dia 25/03/2013, em outra Assembleia Geral Ordinária, com a presença de 17 cooperados, foi novamente discutido o rateio das perdas e ficou assentado, por unanimidade, que seria
feita a alienação de ativos e transferência de passivos para uma empresa S.A.

Em
08/11/2013, em Assembleia Geral Extraordinária
com 15 associados, deliberaram que a forma de rateio das perdas da Cooperativa seria alterada, como segue transcrito:

(...) Após consulta à Organizações Cooperativas Brasileiras do Estado do Mato Grosso- OCB/MT, considerou-se que as decisões deveriam ser reanalisadas e retificadas pelos cooperados na presente Assembleia Geral Extraordinária. O Sr. Juacir, explicou aos presentes que a análise prévia constatou-se que as perdas têm origens distintas em ambos os anos conforme segue: parte destas perdas são de origem operacional e parte delas têm

origem no custo financeiro gerado por imobilização na Cooaleste com capitalização insuficiente por parte dos cooperados. Razão pela qual estas perdas devem ser apuradas, calculadas e segregadas para rateio aos cooperados. E função da origem diversa destas perdas,
foi sugerido pelo Sr. Juacir, dois critérios distintos a saber
:
para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como operacionais,
utilizar o critério de rateio pela proporcionalidade do movimento financeiro realizado na cooperativa pelos cooperados nos respectivos anos
;

para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como originadas pelos encargos financeiros sobre o imobilizado, realizado com insuficiência de aporte de capital próprio por parte dos cooperados nos respectivos exercícios sociais, utilizar o potencial proporcional de uso de instalações da Cooaleste pelos cooperados, calculado pela área própria cultivável por parte dos cooperados em cada ano.

Para os cooperados que não possuírem área própria, estabelecer o piso mínimo de 500 há. E como teto máximo limitar em 4.000 há.
Para maior conforto nas decisões o Sr. Juacir apresentou para a Assembleia cálculos simulando os critérios sugeridos. O assunto foi amplamente debatido pelos presentes e após sanadas as dúvidas a palavra devolvida ao Presidente da Assembleia Sr. Ivânio Sartoreto. O Presidente da Assembleia colocou o assunto dos itens “IV” e “V”, em votação, sendo aprovado por unanimidade o rateio das perdas nos respectivos anos utilizando-se os critérios que foram sugeridos pelo Sr. Juacir João Wischneski. Em ato continuo o Sr. Juacir João Wischneski, apresentou o item.

Todavia, os artigos 80 e 89 da referida lei determinam:

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

II -
rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano
, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e,
se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80
.

Logo, é cabível
o
rateio
dos prejuízos verificados, consoante estipulado em Assembleia Geral,
desde que comprovada a fruição de serviços durante o período em que se deu a apuração do
prejuízo, o que não ficou demonstrado aqui,
pois a ficha trazida no id 50220074 nada comprova
.

Para ilustrar:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO - PREJUÍZOS APURADOS - RATEIO ENTRE OS COOPERADOS - COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DOS FATOS ALEGADOS - PROCEDENCIA QUE SE IMPOE. A Lei 5.764/71, que regula as cooperativas de crédito, em seu artigo 89, estipula que "os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalva a opção prevista no parágrafo único do artigo 80". Considerando-se a condição de cooperado do requerido a existência de prejuízos havidos no período da postulação, e a deliberação da Assembleia sobre a divisão desses prejuízos, resta clara a responsabilidade do cooperado, em quitar a sua parte no rateio.
(TJ-MG - AC: 10382100143843002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

COOPERATIVA DE CRÉDITO - PREJUÍZOS OCORRIDOS - RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS - RAZÃO DIRETA DOS SERVIÇOS USUFRUÍDOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Os prejuízos ocorridos na cooperativa de crédito devem ser suportados pelos associados, nos termos do art. 89 da Lei 5.764/71, sendo o quantum para cada participante apurado em relação aos serviços usufruídos, devendo ser comprovados.
(TJ-MG - AC: 10382100134396002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data de Publicação: 20/03/2015)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária em razão do apelado ser revel e não ter se manifestado nesta fase.
”

Oportuno esclarecer que despesa e prejuízo não tem o mesmo significado.
Uma despesa é o dinheiro que a empresa gasta para vender um serviço ou produto e, assim, gerar receitas. Já o prejuízo é sinônimo de dano, agravo.

Na Apelação em questão foi discutido o prejuízo da apelante, por isso não se aplica o inciso I do parágrafo único do art. 80.

Além disso, a contradição que autoriza ingressar com Embargos é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu neste caso.

É evidente a intenção do embargante de rediscussão do mérito do Agravo, já que o julgamento não lhe foi favorável. Porém esta via é inadequada para esse propósito
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020